Tribunal: TJDFT
Processo: 0008858-71.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008858-71.2016.8.07.0007 RECORRENTE: CLEYDISON MARQUES DE SIQUEIRA RECORRIDOS: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. MORTE DO SEGURADO. INDENIZAÇÃO PAGA DE ACORDO COM A APÓLICE. "INDENIZAÇÃO ADICIONAL POR MORTE ACIDENTAL" INDEVIDA. EVENTO EXPRESSAMENTE EXCLUÍDO NO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. II. O beneficiário do seguro de vida não faz jus à denominada "indenização adicional por morte acidental" na hipótese em que o óbito proveio de evento expressamente excluído da cobertura securitária. II. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 47 da Lei 8.078/90, sustentando que, embora a sentença tenha reconhecido a natureza acidental da morte da segurada, negou a complementação do seguro por entender que no contrato não estão previstas as intercorrências pós-cirúrgicas, o que se mostra equivocado, pois não existe cláusula que descreva quais acidentes cobertos seriam, atraindo, assim, a interpretação mais benéfica ao consumidor; b) artigo 85, §11, do CPC, insurgindo-se contra a majoração dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento), por entender que ocorreu sem motivação. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/MG 99.065. Em sede de contrarrazões, ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A pede que as publicações a ela referentes sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/MS 6.835. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 47 da Lei 8078/90, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 85, §11, do CPC/2015, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARRAS. VALOR. REDUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...) 6. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil, (b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente e (c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. Ausente um dos requisitos, não deve ocorrer o aumento da verba sucumbencial. Precedentes. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1508332/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/MG 99.065 e as referentes à recorrida, ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/MS 6.835. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025